Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727098-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EGA - Administração, Participações e Serviços LTDA – ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, não acolheu os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela parte exequente, ora agravante, bem como aplicou-lhe multa diária de 1% sobre o valor da causa, até o limite de 20% (processo no 0734079-28.2019.8.07.0001, ID no 199486621). 2. Em suas razões recursais (ID no 61048161), a agravante sustenta, em síntese, que a multa aplicada na origem é inexigível, pois não foi observado o teor da Súmula no 410 do STJ, que exige a intimação pessoal do devedor como condição necessária para a sua cobrança, decorrente do descumprimento da obrigação. De forma subsidiária, alega que a multa fixada guarda desproporção com o valor da lide principal, o que enseja enriquecimento sem causa da parte adversa. 3. Pede a reforma da decisão para que que seja declarada a inexigibilidade das astreintes e, subsidiariamente, seja reduzido o valor para o percentual de 0,5% sobre o valor da causa. 4. Preparo comprovado (ID no 61136291). 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Contrarrazões não apresentadas (IDs no 61219522, 61516663 e 61521064). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. No caso, em 13/6/2023, o Juízo da origem desconstituiu a penhora do imóvel descrito nos autos devido à sua arrematação em outro processo, sem relação com o da origem. Além disso, determinou que a parte exequente, ora agravante, procedesse à baixa da averbação premonitória junto à matrícula do imóvel (ID no 161840071, item IV, autos originários, no 0734079-28.2019.8.07.0001). 10. Em 9/4/2024, o Magistrado entendeu que houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do CPC, art. 77, IV, por parte da empresa agravante e fixou multa diária de 1% sobre o valor da causa, com o limite de 20%, até o cumprimento da obrigação (ID no 192642800). A aplicação da multa fundamentou-se no descumprimento pela autora/agravante da determinação de baixa da averbação do registro de imóveis, dentro do prazo estabelecido. 11. Na sequência, a agravante/exequente protocolou petição intitulada “chamar o feito a ordem”, em que sustentou a existência de error in procedendo na aplicação da multa, bem como as razões pelas quais a penalidade deveria ser afastada. Requereu, ainda, o prazo de 15 dias para a juntada da certidão atualizada do imóvel com a respectiva baixa da averbação premonitória (ID no 194967778). 12. Em resposta à petição, o Juízo da origem entendeu por manter a decisão que fixou a multa (ID no 197832250). Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID no 198975839) foram rejeitados (ID no 199486621). No dia 2/7/2024, a recorrente interpôs este agravo de instrumento contra a decisão que não acolheu os embargos declaratórios. 13. Embora a agravante tenha interposto agravo de instrumento contra a decisão que não acolheu os embargos de declaração, verifica-se que o recurso cabível deveria ter sido manejado em momento anterior, em face da decisão do dia 9/4/2024 (ID no 192642800), que de fato reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e fixou a multa, matéria que corresponde à impugnação recursal em análise. 14. Na consulta à aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que em 19/4/2024, o sistema registrou ciência, por parte da agravante, da decisão proferida no dia 9/4/2024, que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou a respectiva multa. O prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo de instrumento findou em 13/5/2024. 15. A petição que o autor/agravante denominou de “chamar o feito à ordem” (ID no 194967778 da origem), dirigida à decisão do dia 9/4/2024, é, na verdade, um pedido de reconsideração, que, por sua vez, não é apto a interromper nem suspender a contagem do prazo recursal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021 e TJDFT, Acórdão no 1329028. 16. Como o agravo só foi interposto em 02/07/2024, deve ser reconhecida a sua intempestividade. 17. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 18. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO